Tribunal: TJBA
Processo: 2000172-70.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000172-70.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUCIANO CHAVES ANDRADE

Advogado(s)
:
RAPHAEL BRITO SOUZA, ALBERTO DE SOUSA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO EM REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEP. BENEFÍCIO RESTRITO AO REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE EXTENSÃO A REGIMES MAIS GRAVOSOS. DOENÇA GRAVE E ABSOLUTA INVIABILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. DEFICIÊNCIA FÍSICA E COMORBIDADES QUE NÃO DEMONSTRAM RISCO IMINENTE À SAÚDE. ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS NA CELA E MECANISMOS DE ACESSO À SAÚDE EXTERNA DISPONIBILIZADOS PELO CONJUNTO PENAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu prisão domiciliar humanitária ao sentenciado Luciano Chaves Andrade, condenado a 26 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado. A decisão agravada fundamentou-se na condição de deficiência física (cadeirante) e nas comorbidades apresentadas pelo apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(I) Definir se é juridicamente possível a concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado, com base em deficiência física e problemas de saúde;
(II) Verificar se, no caso concreto, restou demonstrada a absoluta impossibilidade de o sistema prisional garantir o tratamento médico adequado ao sentenciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de prisão domiciliar com base no art. 117 da LEP pressupõe o cumprimento da pena em regime aberto e se restringe às hipóteses expressamente previstas no dispositivo.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, excepcionalmente, a extensão do benefício a regimes mais gravosos, desde que demonstradas, de forma cumulativa, a existência de doença grave e a absoluta inviabilidade de tratamento no ambiente prisional.
No caso concreto, não houve demonstração de risco iminente à saúde do apenado nem de falha estrutural no atendimento médico.
A unidade prisional providenciou cela adaptada e viabilizou o acesso a exames externos, não havendo registros de negativa de atendimento ou urgência não atendida.
A deficiência física e as comorbidades apresentadas, embora relevantes, não justificam a substituição do regime fechado pela prisão domiciliar.
Interpretação equivocada do art. 117, III, da LEP, que se refere à condenada com filho deficiente, e não ao sentenciado deficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A concessão de prisão domiciliar a sentenciado em regime fechado somente é possível, excepcionalmente, quando comprovadas cumulativamente doença grave e absoluta impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

A deficiência física e a existência de comorbidades não autorizam, por si sós, a concessão de prisão domiciliar humanitária, quando o sistema prisional adota medidas adequadas de assistência à saúde.

O art. 117, III, da LEP não se aplica ao sentenciado deficiente, mas à condenada que tenha filho com deficiência sob sua responsabilidade, sendo restrito ao regime aberto.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 117 e 120. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 801974/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.08.2023; TJ-BA, Agravo de Execução Penal 2001567-77.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Nagila Maria Sales Brito, j. 13.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo em execução penal nº.
2000172-70.2025.8.05.0274
, no qual figura como agravante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e agravado
LUCIANO CHAVES ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.